Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 61, II, "f", do CP). A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação. O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a fragilidade dos elementos probatórios.
II. Questão em Discussão:
2. A questão controvertida consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir:
3. Embora as declarações da vítima tenham especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência é pacífica ao exigir que, para fundamentar uma condenação, tais declarações sejam corroboradas por outros elementos probatórios robustos e harmônicos.
4. No caso em análise, as declarações da vítima, embora detalhadas, não foram suficientemente corroboradas por provas materiais ou testemunhais capazes de afastar a dúvida razoável.
5. O lapso temporal significativo entre os fatos narrados e a sua comunicação às autoridades competentes comprometeu a eficácia das investigações, impossibilitando a obtenção de elementos probatórios mais concretos, como laudos periciais conclusivos. Em face do princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do réu.
IV. Dispositivo
6. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu.